Tribunal: TJES
Processo: 0000109-29.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000109-29.2023.8.08.0060

APELANTE: CARLOS ANDRE CARLOTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, objetivando a absolvição por insuficiência de provas sob a alegação de lesões recíprocas e, subsidiariamente, a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação e afastar a tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se cabe a concessão da isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas pelo Boletim Unificado, requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, Laudo de Lesão Corporal e depoimentos colhidos.

A palavra da vítima possui destacado valor probatório em crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, notadamente quando se apresenta de forma coerente, harmônica e corroborada por laudo médico e prova testemunhal.

A alegada iniciação da discussão pela ofendida não descaracteriza as agressões físicas suportadas, diante da evidente desproporcionalidade da reação do réu, que desferiu soco e chutes contra a ex-convivente.

A tese de legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que resta afastado pela gravidade das lesões descritas no laudo médico e pela ausência de suporte fático para a versão do acusado.

O réu vencido deve receber a condenação nas custas processuais na fase de conhecimento, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, restando ao Juízo da Execução o momento oportuno para aferir a situação financeira e analisar eventual suspensão da exigibilidade do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, de modo que a alegação de discussão prévia não justifica a imposição de agressões físicas desproporcionais.

A excludente de ilicitude da legítima defesa exige a comprovação do uso moderado dos meios necessários, o que resta desconfigurado quando a sede das lesões e a gravidade do ataque demonstram o excesso e a brutalidade da conduta.

O beneficiário da justiça gratuita deve sofrer a condenação ao pagamento das custas processuais na fase de conhecimento, competindo ao Juízo da Execução examinar o pleito de suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 129, §13; CPP, arts. 201, 386, VII, e 804; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Quinta Turma, julgado em 16/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/11/2022, DJe: 16/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-29.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRE CARLOTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, objetivando a absolvição por insuficiência de provas sob a alegação de lesões recíprocas e, subsidiariamente, a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação e afastar a tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se cabe a concessão da isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas pelo Boletim Unificado, requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, Laudo de Lesão Corporal e depoimentos colhidos.

A palavra da vítima possui destacado valor probatório em crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, notadamente quando se apresenta de forma coerente, harmônica e corroborada por laudo médico e prova testemunhal.

A alegada iniciação da discussão pela ofendida não descaracteriza as agressões físicas suportadas, diante da evidente desproporcionalidade da reação do réu, que desferiu soco e chutes contra a ex-convivente.

A tese de legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que resta afastado pela gravidade das lesões descritas no laudo médico e pela ausência de suporte fático para a versão do acusado.

O réu vencido deve receber a condenação nas custas processuais na fase de conhecimento, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, restando ao Juízo da Execução o momento oportuno para aferir a situação financeira e analisar eventual suspensão da exigibilidade do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, de modo que a alegação de discussão prévia não justifica a imposição de agressões físicas desproporcionais.

A excludente de ilicitude da legítima defesa exige a comprovação do uso moderado dos meios necessários, o que resta desconfigurado quando a sede das lesões e a gravidade do ataque demonstram o excesso e a brutalidade da conduta.

O beneficiário da justiça gratuita deve sofrer a condenação ao pagamento das custas processuais na fase de conhecimento, competindo ao Juízo da Execução examinar o pleito de suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 129, §13; CPP, arts. 201, 386, VII, e 804; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Quinta Turma, julgado em 16/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/11/2022, DJe: 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000109-29.2023.8.08.0060

APELANTE: CARLOS ANDRE CARLOTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ANDRE CARLOTO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES (ID 18602086), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, (ID 18602096), a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), sustentando a ocorrência de lesões recíprocas iniciadas pela vítima e a ausência de testemunhas oculares. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais por ser o apelante assistido pela Defensoria Pública.

Extrai-se da denúncia que:

(...)
no dia 21 de rnaio de 2023, na Zona Rural, São Pedro,
Atílio Vivacqua/ES
, por volta de 19:00h, CARLOS ANDRE CARLOTO DE OLIVEIRA, ora Denunciado, ofendeu a integridade corp
oral
de sua ex-convivente e
vítima
R. A. G.

Depreende-se dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos, não avindo filhos deste relacionamento, e estava separado de fato há cerca de um mês da ocorrência do crime.

Segundo consta, na data dos fatos, a declarante fora almoçar na casa de um vizinho e na volta o acusado começou a dizer que R. A. G. estava a fim do vizinho, Carlos André estava bastante alterado após consumir bebida alcoólica, e então desferiu um soco no tórax da vítima, que logo veio ao chão, e posteriormente começou a dar chutes em sua ex-companheira. Conforme relatos da vítima e de sua irmã, essa foi a segunda vez em que o acusado ofendeu a integridade física de R. A. G. (...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

A autoria e materialidade estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 18601830, otimizado 01, pp. 08/14), no requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 18601830, otimizado 02, p. 03), no Laudo de Lesão Corporal (ID 18601830, otimizado 02, pp. 21), no termo de declaração e no depoimento judicial da vítima.

A vítima R. A. G., em sede policial (ID 18601830, otimizado 01, pp. 16/17), relatou que, no dia anterior aos fatos, foi almoçar na casa de um vizinho. Ao retornar, o réu, que se encontrava alcoolizado, teve uma crise de ciúmes e passou a agredi-la, desferindo-lhe um soco no tórax que a derrubou. No chão, ela continuou a sofrer agressões por meio de chutes.

Em juízo, a vítima declarou que, na data do ocorrido, ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas, narrando que ela própria iniciara a discussão por ciúmes. Todavia, afirmou que o réu, mais forte, desferiu-lhe um soco que a fez cair, passando, em seguida, a desferir-lhe chutes. Asseverou, por fim, que em razão das lesões sofridas, precisou afastar-se do trabalho por aproximadamente um mês.

Apesar de a vítima, em juízo, ter informado que iniciara a discussão, tal circunstância não descaracteriza as agressões por ela sofridas, ante a evidente desproporcionalidade da reação do réu.

A informante, Sra. Lucileia, irmã da vítima, narrou, sob o crivo do contraditório, que a ofendida ficou muito lesionada na região “dos rins”. Relatou que sua irmã sequer conseguia subir as escadas da residência e que, em decorrência das agressões, precisou afastar-se de seu trabalho por determinado período. Esclareceu, outrossim, não ser a primeira vez que a vítima é agredida pelo réu. Narrou, por fim, que as agressões apenas cessaram em razão da intervenção de um vizinho.

Dessa forma, o depoimento prestado pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, quando corroborado pelo Laudo Médico e pelo depoimento da informante, revela-se coeso e harmônico, demonstrando de forma consistente a dinâmica dos fatos.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica, “a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Prosseguindo, o apelante busca o reconhecimento da legítima defesa.

Relembro que, segundo o art. 25, do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão.

Observa-se que a lei prevê que a legítima defesa resume-se ao esforço necessário, na medida suficiente para afastar a agressão injusta, de modo que deve ser concretizada da forma menos lesiva possível.

Em juízo, o réu afirmou que a vítima o atacou com uma faca, tendo ele apenas reagido para desarmá-la. Alegou que se jogou em cima da ofendida com a finalidade de retirar o objeto de suas mão e que o conflito somente cessou com a intervenção de um vizinho.

A versão defensiva mostra-se absolutamente isolada e desprovida de suporte fático no conjunto probatório, limitando-se a meras suposições unilaterais, ao passo que a gravidade das lesões descritas no laudo médico (ID 18601830, otimizado 02, p. 21) afasta a tese de uso moderado dos meios e de atuação meramente defensiva, sendo ainda categoricamente refutada pela prova testemunhal, que nega a utilização de arma branca ou qualquer circunstância capaz de justificar a brutalidade da reação do réu.

Portanto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Por fim, em relação ao pleito de gratuidade da justiça, "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)